Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700216-83.2021.8.07.0010 Número do processo na origem: 0700216-83.2021.8.07.0010 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., LUCIA DE ARAUJO GONCALVES, ANA LUCIA ARAUJO GONCALVES DA SILVA, ANA KAROLINA DE ARAUJO GONCALVES, ANA PAULA DE ARAUJO GONCALVES, MANOEL JONAS GONÇALVES (ESPÓLIO DE) DESPACHO À parte autora/apelada, para se manifestar acerca da petição ID 48080041, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora